Tribunal: STF
Processo: MS 38416
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Albert Danan, com o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto nos autos do Pedido de Providências nº 0005442-39.2021.2.00.0000, no qual a Eminente Corregedora Nacional de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, anulou,  monocraticamente, acórdão  proferido de forma  unânime pelo Conselho da Magistratura do TJRJ nos autos do Recurso Hierárquico nº 0000134-85.2021.8.19.0810, culminando em grave violação a direito líquido e certo do impetrante.



    A inicial contempla as seguintes alegações:



    a) o procedimento SEI n° 2020-0627567 - no bojo do qual foi proferido o acórdão que viria a ser anulado pelo ato coator - sequer deveria ter sido remetido ao CNJ, eis que inaplicável à hipótese a Resolução n° 135/11 do CNJ, e, ainda que assim não fosse, fato é que a Corregedora não poderia intervir no julgamento realizado pelo Conselho da Magistratura do TJRJ, principalmente sem possibilitar ao ora impetrante o exercício do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer "ilegalidade patente ou teratoLogia evidente" no reconhecimento da prescrição no caso concreto; 



    b) o recurso a que se pretende atribuir efeito suspensivo já foi devidamente interposto pelo impetrante, não havendo dúvidas, no entanto, de que a demora no seu julgamento lhe causará dano irreparável, decorrente da iminente realização de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, no qual os Desembargadores serão compelidos a afastar a prescrição;



    c) não há dúvidas quanto à competência do STF para conhecer e julgar o presente writ, bem como quanto ao seu cabimento para suspender a eficácia da decisão proferida pela Eminente Corregedora Nacional de Justiça Maria Thereza de Assis Moura;



    d) o ora impetrante, que sequer figura como parte no Pedido de Providências em trâmite perante o CNJ, tomando conhecimento da sua existência e, consequentemente, do teor do ato coator, após ter sido intimado, em 26/01/2022, quarta-feira, nos autos do RH 0000134-85.20218.19.0810 (oriundo do PAD SEI n° 2020-0627567), sendo tempestivo o presente mandamus;



    e) através da Portaria n° 2.708/2019, o então Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Bernardo Garcez, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do ora impetrante, Titular do Ofício Único da Comarca de Armação dos Búzios, por suposta infringência do disposto nos artigos 30, incisos II e XIV, e 31, incisos I e V, da Lei n° 8.935;



    f) iniciado o Processo Administrativo Disciplinar n° 2019.0046379 (N° SEI 2020-0627567), o ora impetrante apresentou sua defesa prévia rebatendo todas as acusações e destacando a inegável prescrição da pretensão punitiva, visto que "o registro mais recente impugnado pela Corregedoria-Geral da Justiça data de 24.03.2015, de modo que já transcorreu o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no art. 57, inciso I do Decreto-Lei Estadual n° 220/1975";



    g) foi proferido parecer pela juíza auxiliar, Dra. Ana Paula Pontes Cardoso, no sentido da aplicação da pena de suspensão da delegação por 90 dias, afastando-se a prescrição ao entendimento da aplicabilidade, por entender que se aplica, mediante critério analógico, a Lei Federal n° 8.112/1990, afastando a aplicação do Decreto Lei n° 220/1975;



    h) no dia  20/05/2021, foi  realizado o julgamento do  recurso hierárquico em questão, tendo sido provido, de forma unânime, o recurso, para acolher-se a prescrição e determinar-se o arquivamento do procedimento, com sólidos fundamentos, inclusive de que "sendo omissa a Lei Federa! 8.935/1994 quanto ao prazo prescricional aplicável às sanções administrativas imputáveis aos notários e oficiais de registro, é possível a aplicação das disposições previstas em legislação estadual", tendo a decisão transitado em julgado; 



    i) todavia, para surpresa do então recorrente, ora impetrante, mais de seis meses após a certificação de trânsito em julgado e a baixa dos autos, foi juntado ao recurso hierárquico uma série de documentos, dentre os quais o ato coator, no qual a Eminente Corregedora Nacional de Justiça, Dra. Maria Thereza de Assis Moura, anulou, monocraticamente e sem a oitiva do Sr. Albert Danan, o referido acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do TJ/RJ, determinando a realização de novo julgamento; 



    j) entendeu a Corregedora, ora apontada como autoridade coatora, que: i) a Constituição Federal, no artigo 103-B. parágrafo 4o, II, outorga ao Conselho Nacional de Justiça a competência de "zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União"; e ii) à luz do Regimento Interno do CNJ, compete à Corregedoria Nacional receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro (art. 8o, I); 



    Diante de tais alegações, o impetrante entende demonstrado seu direito líquido e certo, pois, na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “ainda que admissível (MS 28.003/PF, Red, p/ o acórdão Min. LUIZ FUX), é sempre extraordinária a possibilidade de interferência, nos Tribunais de Justiça, de organismos, como o Conselho Nacional de Justiça, posicionados na estrutura central do Poder Judiciário nacional.



    Ademais, o procedimento SEI n° 2020-0627557, no bojo do qual foi proferido o acórdão proferido por unanimidade e que viria a ser anulado pela Eminente Corregedora, sequer deveria ter sido remetido ao CNJ, eis que inaplicável à hipótese a Resolução n° 135/11, vale dizer,  não há instância revisora investida de competência para analisar a decisão do Conselho da Magistratura, já transitada em julgado e com autos baixados;



    Não fosse a manifesta impossibilidade de o eminente Corregedor de Justiça do TJRJ solicitar a instauração do Pedido de Providências junto ao CNJ com base na Resolução 135/11, fato é que também a eminente Corregedora do CNJ não possui atribuições para se debruçar - e anular - o acórdão do Conselho da Magistratura do TJRJ, especialmente diante da ausência de qualquer teratologia e total adequação jurídica de sua fundamentação.



    Em sua ótica, a aplicação analógica do art. 142, §1°, da Lei Federal n° 8.112/1990 também não seria possível na presente situação, eis que configuraria a conhecida analogia in malam partem, isto é, uma analogia para prejudicar o impetrante.



    Sustenta que as consequências da decisão ora impugnada são gravíssimas ao impetrante, não havendo dúvidas de que a ausência de sua participação leva à nulidade do decisum, eis que o ato coator ignorou o seu direito líquido e certo ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CRFB), ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CRFB).



    Postula a concessão de liminar, pois, em caso de insucesso do impetrante com relação ao seu recurso administrativo, a ação terá sequência de forma que o Conselho da Magistratura realizará novo julgamento do recurso hierárquico.



    Ao final, requer a concessão da segurança, confirmando-se o efeito suspensivo concedido ao recurso administrativo.



    Em decisão publicada na data de 11/2/22, indeferi o pedido liminar, tendo em vista não ter vislumbrado a presença dos requisitos que autorizam sua concessão (e-doc. 10).



    A União requereu seu ingresso no feito (e-doc. 17).



    O impetrante opôs embargos de declaração da decisão pela qual apreciei o pedido liminar (e-doc. 19).



    Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas (e-doc. 23).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREVISÃO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Precedentes do STF. 2. Inexiste ofensa ao devido processo legal na decisão que, em Pedido de Providências no âmbito do CNJ, como medida acautelatória, afasta decisão do Conselho de Magistratura local por manifesta ilegalidade, com posterior comunicação da decisão ao interessado por meio da Corregedoria local e oportunização de interposição de recurso administrativo da decisão. — Parecer pela denegação da segurança.” (e-doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de ingresso da União no presente feito.



    Quanto ao mais, cumpre destacar que o objetivo do impetrante com o presente mandamus é o de conferir efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto de decisão proferida pela Corregedora Nacional de Justiça.



    Referida decisão foi proferida em sede de Pedido de Providências (nº 0005442- 39.2021.2.00.0000), no qual a Corregedoria Nacional de Justiça foi cientificada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro do Processo Administrativo SEI nº 2020-0627567, instaurado em face do ora impetrante por infringência, em tese, ao disposto nos artigos 30, incisos II e XIV, e 31, incisos I e V, ambos da Lei nº 8.935/94.



    Conforme consignei na decisão pela qual indeferi a liminar, o recurso administrativo interposto com fundamento no art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, é despido, em tese, de efeito suspensivo. Confira-se o disposto no RICNJ:



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    (...)



    § 4º O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante.



    Assim, eventual concessão de feito suspensivo ao recurso, na forma como requerido, caberia apenas nas hipóteses em que a decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça se mostrasse ilegal, teratológica ou antijurídica.



    De início, rememoro que, no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.638/DF, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a competência do Conselho Nacional de Justiça deriva da Carta Magna e é originária e autônoma, não tendo caráter de subsidiário no que se refere a matéria disciplinar.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “(...)



    6) A competência originária do Conselho Nacional de Justiça resulta do texto constitucional e independe de motivação do referido órgão, bem como da satisfação de requisitos específicos. A competência do CNJ não se revela subsidiária.



    (...)



    9) Denegação da segurança, mantendo-se a decisão do Conselho Nacional de Justiça com o aproveitamento de todas as provas já produzidas.” (MS nº 28.003/DF, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 31/5/12).



    “RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL – DECISÃO DO RELATOR CONCESSIVA DE LIMINAR MANDAMENTAL COM APOIO NO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE, EM MOMENTO NO QUAL AINDA INEXISTIA PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – JURISDIÇÃO CENSÓRIA – APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR DE MAGISTRADOS – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DIRETA, A ELES, PELO CNJ, DE SANÇÕES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA – A RESPONSABILIDADE DOS JUÍZES: UMA EXPRESSÃO DO POSTULADO REPUBLICANO – CARÁTER NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO – AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA: GARANTIA CONSTITUCIONAL DE CARÁTER OBJETIVO – A QUESTÃO DAS DELICADAS RELAÇÕES ENTRE A AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS E A JURISDIÇÃO CENSÓRIA OUTORGADA AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE TENSÃO DIALÉTICA ENTRE A PRETENSÃO DE AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS E O PODER DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA ESTRUTURA CENTRAL DO APARELHO JUDICIÁRIO – A DISCUSSÃO EM TORNO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE COMO REQUISITO LEGITIMADOR DO EXERCÍCIO, PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE SUA COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DA PRÁTICA IMEDIATA DESSA COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO (POR INICIATIVA DO PRÓPRIO RELATOR)” (MS nº 28.891/DF-MC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12).



    Ressalte-se, ademais, que, no caso, a deliberação do CNJ acerca da ilegalidade da decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, constitui função cominada ao CNJ pela Constituição Federal, em seu art. 103-B, no qual se prescreve a competência do Conselho Nacional de Justiça para “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário” (§ 4º), “zelando pela observância do art. 37 e apreciando, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário” (inciso II).



    Com efeito, extrai-se da decisão proferida pela Corregedora os seguintes fundamentos:



    “A decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro deve ser modificada, dada sua manifesta ilegalidade. 



    De fato, inobstante, via de regra, o CNJ não admita a revisão de processos administrativos em curso perante as Corregedorias locais, esse entendimento não se aplica às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia evidente, como no caso.



    (...)



    Fixadas tais premissas, entende-se que, diante da ausência de previsão de prazos prescricionais para aplicação das sanções disciplinares aos notários e registradores na Lei no 8.935/94, deve-se aplicar por analogia a Lei nº 8.112/90. 



    De fato, o regime de prestação dos serviços extrajudiciais de notas e registros em caráter privado, mediante delegação do Poder Público, está previsto no artigo 236 da Constituição Federal, ao passo que, em seu § 1º, remete à lei a regulamentação das atividades, da responsabilidade civil e criminal, e da fiscalização pelo Poder Judiciário. Note-se:



    (...)



    Para essa regulamentação, foi sancionada a Lei nº 8.935/94, a qual fixa os deveres e as penalidades a que estão sujeitos os notários e registradores (artigos 30, 31 e 32), sem, no entanto, dispor acerca dos prazos prescricionais. 



    Em sendo a pena fixada por lei federal, deve o vazio legislativo quanto à prescrição ser preenchido por lei de igual origem, na hipótese, a Lei Federal nº 8.112/90, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 



    Pensar de forma diversa, adotando o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei nº 220/75), também por analogia, implica indevida divergência entre a norma em que fixados os deveres e as sanções, que consiste em Lei Federal, e a norma adotada para a fixação do termo inicial da prescrição, de ordem estadual. 



    Caso se adote tal parâmetro, a depender da unidade federativa onde o notário ou registrador exercer sua delegação, o prazo prescricional da pretensão sancionatória contra ele pode variar e isso não se compatibiliza com a intenção uniformizante do estatuto federal.



    (...)



    Assim, aplica-se à hipótese presente o artigo 142, §1º, da Lei nº 8.112/90, que adota a teoria ou princípio da actio nata, segundo o qual o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente, verbis:



    (...)



    Diante dessas considerações, tem-se que a prescrição acolhida, de ofício, pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, considerando a data do fato como termo inicial da prescrição, deve ser afastada no caso concreto. 



    Ante o exposto, afasto a prescrição reconhecida pelo Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e determino o retorno dos autos ao órgão, para julgamento das demais teses do Recurso Administrativo.” (e-doc. 4).



    Do trecho transcrito acima, tem-se que a Corregedora Nacional de Justiça afastou a prescrição aplicada pelo Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que, existindo omissão acerca do tema na Lei Federal nº 8.935/94, a qual fixa os deveres e as penalidades a que estão sujeitos os notários e registradores, deveria ser utilizada, por analogia, a Lei Federal dos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) e não lei estadual como a aplicada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, entendo que inexiste qualquer teratologia, ilegalidade ou injuridicidade na decisão apontada como coatora, a qual aplicou, justificadamente, instituto do direito civil (analogia) para melhor dirimir a questão relativa à omissão existente na lei federal.



    Registre-se, ainda, que o CNJ nada dispôs acerca do mérito da controvérsia posta nos autos do Recurso Hierárquico que tramita no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apenas afastando a aplicação da prescrição com fundamento em lei estadual, por ilegalidade, e devolvendo os autos para continuidade do julgamento pelo órgão competente.



    Assim, não resta evidenciada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo falar em violação ao princípio do devido processo legal.



    Ainda que o impetrante não tenha sido chamado a prestar esclarecimentos anteriormente à referida decisão, foi devidamente intimado após sua prolação e pode exercer seu direito à ampla defesa com a interposição do competente recurso administrativo.



    Nessa linha é o parecer da douta Procuradoria-Geral, do qual destaco as seguintes razões:



    “É pacífico o entendimento dessa Corte Suprema no sentido de que o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal é justificado somente em casos de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado.



    (...)



    O impetrante alega ofensa ao postulado do devido processo legal, porquanto não teria sido intimado para se manifestar no Pedido de Providências 0005442-39.2021.2.00.0000, instaurado no âmbito do CNJ, antes de proferida a referida decisão. 



    Sobre o pedido de providências, o Regimento Interno do CNJ estabelece que:



    Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Plenário do CNJ ou ao Corregedor Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento. 



    Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o Plenário do CNJ, o Presidente ou o Relator poderão, no âmbito de sua competência e motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação da autoridade, observados os limites legais. Parágrafo único. Quando a medida cautelar for deferida pelo Relator, será submetida a referendo do Plenário na primeira sessão ordinária seguinte.



    O RICNJ prevê, portanto, a possibilidade de decisão acautelatória proferida pelo Relator sem que haja prévia oitiva da parte interessada quando a situação assim recomendar. 



    O impetrante, embora tenha deixado de ser intimado antes de proferida a decisão no âmbito do CNJ, foi cientificado pela Corregedoria local quanto à decisão ora impugnada, sendo-lhe permitida a interposição de recurso administrativo, em cumprimento ao disposto no Regimento Interno do CNJ. 



    Teve, portanto, o devido conhecimento da decisão, inclusive com oportunidade de dela recorrer, inexistindo, dessa forma, violação ao contraditório e à ampla defesa a indicarem a nulidade do ato impugnado..” (e-doc. 31).



    Assim, diante da regularidade jurídico-formal do ato dito coator e da impossibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto perante o Conselho Nacional de Justiça, não há razão para prosseguir a impetração, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo do impetrante a embasar sua pretensão. 



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. Prejudicada a apreciação dos declaratórios opostos da decisão pela qual se indeferiu a liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente